Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-66.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1000102-66.2016.8.11.0000
RECORRENTE: A.S.B., representado por Leia Soares
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Extraordinário interpostos por A.S.B., representado por LEIA SOARES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e artigo 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 764236):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS - INADMISSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - SUPERLOTAÇÃO - MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO PROVIDO. A decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, a fim de matricular criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera, aguardando o surgimento de vagas, é suscetível de causar lesão grave de difícil reparação para o Município, que terá que disponibilizar vagas onde não há. Embora o direito a educação seja assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não se mostra adequado, compelir o ente público a matricular e assegurar vagas de crianças, sob pena de gerar insegurança às mesmas, com a superlotação das salas, má qualidade do ensino com clara violação ao princípio da igualdade.” (N.U 1000102-66.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento, propostos por A.S.B., representado por LEIA SOARES, em face da decisão agravada que determinou a disponibilidade de vaga aos menores, em creche da rede municipal, com lotação esgotada.
A parte recorrente no Recurso Especial alega violação ao artigo 4o, II, da Lei 9.394/96, bem como aos artigos 53, V, e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A parte recorrente no Recurso Extraordinário alega violação aos artigos 205, 206, 208, IV E 227 ambos da Constituição Federal.
O feito foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 548, e determinação de suspensão de todos os recursos especiais e extraordinários em que se debate a autoaplicabilidade do artigo 208, IV da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. (Id 1207173)
Publicado o acórdão no dia 20/04/2023 do Leading Case RE 1008166/SC, referente ao Tema supracitado, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 548)
Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA para reformar a decisão agravada que determinou a disponibilidade de vaga aos menores, em creche da rede municipal, com lotação esgotada.
No entanto, no julgamento do Leading Case RE 1008166/SC (Tema 548) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023) (g.n)
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 548), que entendeu ser dever estatal assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, uma vez que constitui direito fundamental e sendo assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
Dessa forma, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, devolvam-se os autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.
Após, voltem os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça